Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732334-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DAS NEVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE AO CASO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE RODOVIÁRIA. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local e verificaram a ocorrência de situação delituosa de traficância na localidade, deparando-se com flagrante, quando em desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, de atipicidade da conduta, bem como de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Inexiste direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Outrossim, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Verificado que o d. sentenciante aplicou critério mais benéfico ao réu do que o adotado majoritariamente por esta Corte, descabida qualquer modificação do decisum neste tocante. 4. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente. 5. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para os acusados na difusão ilícita. Precedentes. 6. Observado o disposto no art. 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena a ambos os réus. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 155 do CPP interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido da nulidade da decisão fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony). Aduz que a palavra da autoridade policial é imbuída de credibilidade e fé-pública, contudo, não pode ser incontestável, fazendo-se necessário sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissídio interpretativo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030